Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711083-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA DO CARMO VIEIRA CAIRES, MARIA DO SOCORRO BALDOINO MOURA MACEDO, MARIA DO SOCORRO CIPRIANO RESENDE, MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI VIEIRA, MARIA DO SOCORRO DE A. E SILVA, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA EUFRAUZINO, MARIA DO SOCORRO VERAS CONSTANTINO, MARIA DO SOCORRO VILACA VARGAS DE MEDEIROS, MARIA DOS REMEDIOS MESQUITA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo se destacar, no que tange ao presente recurso, o seguinte, in verbis: O DF defende, ainda, que as exequentes não comprovaram o exercício de atividade de regência de classe, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ser indeferido. Sem razão o ente público. As servidoras Maria Do Carmo C Cavicchioli, Maria Do Socorro Baldoino Mou, Maria Do Socorro Cipriano Res, Maria Do Socorro C Vieira, Maria Socorro De A E Silva, Maria Do S De Sousa Eufrauzin, Maria Do Socorro Vilaca Varga e Maria Dos R M De Oliveira desempenhavam atividades de regência de classe, conforme documento comprobatório juntado pelo próprio exequente (ID 179741442). Nesse sentido, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa das servidoras supramencionadas. Com relação às exequentes MARIA DO CARMO VIERIA CAIRES e MARIA DO SOCORRO V. CONSTANTINO, houve o indeferimento da inicial, conforme devidamente fundamentado nos tópicos acima (id. 184492088, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a parte autora não faz prova do seu direito e do seu enquadramento nas condições para execução do título formado na ação coletiva, em especial que o documento ID 179741442, autos originários, traz apenas a última lotação do servidor exequente, e não a efetiva comprovação de regência de classe. Pontua que, para se beneficiar da sentença coletiva, o professor deve demonstrar que se encontrava, no momento anterior à aposentadoria, no exercício de regência de classe, ou seja, no exercício do magistério em sala de aula, e que deve, ainda, ter se aposentado no período de 09/12/1991 a 31/12/1993. Sustenta que o feito deve ser suspenso com base em decisão proferida no n.o 1.978.629/RJ Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, com a suspensão de qualquer ato de constrição devido à ilegitimidade dos exequentes (falta de prova do exercício da atividade de regência de classe) para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001, com comunicação às partes e ao Juízo da causa. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido do agravante. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, não obstante a tese defensiva insista na necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese, de fato, dispensa o procedimento em questão, justamente porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Da mesma forma, no que diz respeito ao “quantum debeatur”, já que os valores podem ser obtidos por simples cálculos aritméticos. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os professores que, à época da aposentadoria, trabalhavam em sala de aula, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo, como salientado na decisão impugnada. O mesmo ocorre, no momento em que o decisum define expressamente a forma de pagamento da aludida gratificação, estabelecendo, assim, o alcance objetivo. Conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento. Indo além, como ressaltado pelo Juízo na decisão vergastada, as servidoras Maria Do Carmo C Cavicchioli, Maria Do Socorro Baldoino Mou, Maria Do Socorro Cipriano Res, Maria Do Socorro C Vieira, Maria Socorro De A E Silva, Maria Do S De Sousa Eufrauzin, Maria Do Socorro Vilaca Varga e Maria Dos R M De Oliveira exerciam funções de regência de classe, conforme evidenciado por documento apresentado pelo próprio exequente (ID 179741442). A leitura da planilha juntada pelo próprio Distrito Federal indica que, ao menos na última lotação, as referidas servidores encontravam-se atuando em centro de ensino ou escolas classes, devendo se presumir que fazem jus à gratificação por regência de classe. Necessário, portanto, oitiva da parte contrária quanto ao tópico, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De toda sorte, o processo encontra-se suspenso, por determinação do Juízo de 1a instância, em razão do agravo de instrumento 0707806-39.2024.8.07.0000, interposto pela parte exequente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator